Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801690-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: NOEL DA PAZ OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801690-69.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO BRAGA DUARTE
.

PACIENTE:
NOEL DA PAZ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2
O
, INCISOS I E II, ARTIGO 288 DO CPB, ARTIGO 224-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ARTIGOS 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DA LEI 10.823/2003 E ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, TODOS C/C ARTIGOS 29 DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ENCONTRA-SE AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES PARA POSTERIOR CONCLUSÃO AO JUÍZO PARA SER PROLATADA A SENTENÇA. SÚMULA 52 DO STJ - ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso preventivamente desde
23/12/2017
, segundo informações da autoridade inquinada coatora o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença - Súmula 52 do STJ - “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”;

2
. Quanto a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva

é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime;

3
. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

4
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Noel da Paz Oliveira Santos Neto
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II e 288, ambos do CPB, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Santana do Araguaia.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
23/11/2017
, aduzindo: a) excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que até o presente não houve prolação de sentença; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) carência de indício de autoria; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2852642)
.

O pedido de liminar foi indeferido e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
23/11/2017
, por volta das
09H00
, uma guarnição de policiais militares, dirigiram-se ao local denominada Terra do Anacleto, a qual fica nos fundos da Fazenda Alacrita, pois haviam recebido a informação que a associação criminosa que estaria praticando assaltos na Cidade, estariam se escondendo no referido local, após diligenciarem o local acima mencionado, encontraram um barraco no meio do matagal, onde estavam várias pessoas, sendo elas identificadas como:
Noel da Paz Oliveira Santos Neto (coacto)
,
Alex Sandro Lima
,
Fernando Henrique Rodrigues Guimarães Santos
,
Daniel Rodrigues Neto
,
Marcos Vinicius Lourenço Neves
e o adolescente
A. G. L.

Os policiais militares realizaram um cerco e lograram êxito em, prender todas as pessoas anteriormente citadas, ao ser efetuado revista no local foi encontrado os seguintes objetos:
12 (doze) bananas de dinamite IBEGEL
,
50 (cinquenta) metros de fio cordel detonante NP10
,
50 (cinquenta) retardos de 20milesimos
,
01 (uma) peruca preta
,
01 (uma) balança eletrônica de precisão marca DIAMOND
,
03 (três) relógios
,
558 (quinhentos e cinquenta e oito) gramas da droga conhecida popularmente como maconha
,
01 (um) cartucho calibre 32 intacto
,
02 (dois) cartuchos calibre 28 intactos
,
05 (cinco) cartuchos calibre 22 intactos
,
01 (um) calibre 38 intacto
,
50 (cinquenta) cartuchos calibre 38 deflagrados
,
01 (um) cartucho calibre 28 intacto
,
01 (uma) espingarda calibre 28 sem marca e sem numeração
e
01 (uma) espingarda caseira tipo por fora
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
23/12/2017
.

Denota-se, portanto, que o processo encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais das partes para posterior conclusão ao juízo para ser prolatada a sentença - Súmula 52 do STJ - “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Todavia, verificando a decisão ora combatida, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que tem se tornado rotina nesta Comarca esta espécie de crime, o que tem trazido insegurança a todos os que residem neste Município, sendo que a liberdade dos autuados oferece risco à coletividade, pois se demonstram, ao menos neste momento, pessoas de elevada periculosidade, na medida em que os objetos apreendidos indicam a incidência de crimes mais graves pelos autuados. Ademais, como já dito, há nesta Cidade e Comarca a prática de reiterações delitivas de crimes contra o patrimônio, sendo mais frequentes os crimes tipificados nos artigos 155 e 157 do CPB, o que abala sobremaneira a ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que os crimes praticados pelo paciente trazem para a sociedade.

DA CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Não merecem prosperar as alegações de falta de provas da participação do paciente. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Determino que seja ratificado o registro do nome do paciente no sistema processual PJe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020